Tribunal: TCU
Processo: 009.340/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11575/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao Ministério Público Federal e ao interessado.